Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-20.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004955-20.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DANIEL HERCULANO DA SILVA - CPF: 437.146.501-30 (APELADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA —ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ —
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Opera-se a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação previdenciária, nos termos constantes do art. 103, § único, da Lei no 8.213/91 e artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte apelante e o INSS. Logo, uma vez que o laudo é conclusivo sobre a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, é de rigor a manutenção da sentença que determinou a concessão da conversão do auxílio acidentário para aposentadoria por invalidez.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra a sentença que, proferida em Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença, ajuizada por
Daniel Herculano da Silva
,

julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o pagamento do benefício de Aposentadoria por Invalidez, devido desde a cessação do auxílio-doença em 9/11/2011, com correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei no 6.899/81, “
conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal e juros de mora à razão de 0,5% ao mês
”.

Aduz que ocorreu a prescrição das parcelas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Assevera que “
no laudo pericial o Senhor Perito atestou pela incapacidade total e permanente (fl. 146-quesitos ’12 e 13’). Não bastasse constou que a data em que o autor ficou incapacitado foi a partir do ano de 2009, tais informações foram devidamente relatadas pelo próprio autor (fl. 146-quesito 8)
”, ainda, “
o autor manteve vínculo empregatício após a referida data constatada em perícia médica na empresa ‘TRR Rio Bonito Transportadora Revendedora e Retalhista de Petróleo – LTDA
”.

Afiança que “
em caso de procedência dos pedidos iniciais, ad argumentandum tantum, há que se reconhecer pelo menos a necessidade de o termo inicial do benefício ser a data da juntada do laudo aos autos, vez que tal entendimento é equivocado, pois implica em majoração indevida do benefício
”.

Verbera que “
na hipótese de procedência do pedido (...) pugna-se que seja calculada a correção monetária e juros somente a partir da citação, ato que constituiu o INSS em mora – bem como seja observado o disposto no artigo 5o da Lei no 11.960/2009
”.

Assegura que os honorários advocatícios arbitrados são excessivos, devendo ser ajustados abaixo de 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença, consoante a Súmula no 111, do STJ.

Contrarrazões (Id. 14042997).

A Procuradoria-Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixando de se manifestar no feito (Id. 14043954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença que, proferida em Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença, ajuizada por Daniel Herculano da Silva,

julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o pagamento do benefício de Aposentadoria por Invalidez, devido desde a cessação do auxílio-doença em 9/11/2011, com correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei no 6.899/81, “
conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal e juros de mora à razão de 0,5% ao mês
”.

Pois bem.

Ressai dos autos que a parte apelada propôs a presente demanda com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio doença, e posteriormente sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que é portador de “
Lombociatalgia, Hérnia de Disco Coluna Lombar, Perfuração Ocular do olho esquerdo com sequela em acuidade visual irreversível, hipertensão arterial e arritmia cardíaca
” (Laudo pericial, Id. 14042479).

Com a procedência do pedido inicial na sentença, e condenação do ora apelante ao pagamento do benefício pretendido de aposentadoria por invalidez, o pagamento das prestações previdenciárias vencidas desde a cessação do auxílio-doença em 9/11/2011, com incidência de correção monetária e de juros de mora, bem como honorário advocatícios, o apelante apresenta o seu inconformismo.

Portanto, a controvérsia consiste em averiguar a possibilidade da concessão de aposentadoria por invalidez em favor do apelado, bem como acerca da preliminar de prescrição.

Preliminar de Prescrição.

Acerca da alegada prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, vejamos o teor do parágrafo único do art. 103, da Lei no 8.213/91:

“
Art. 103.

O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

(Vide ADIN 6096)

(...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
”

O apelado ajuizou a ação previdenciária na data de 20/06/2013 (Id. 14040956), devendo assim, ser excluída da condenação as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos constantes do art. 103, § único, da Lei no 8.213/91 e artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE QUE RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, nos termos constantes do art. 103, § único, da Lei no 8.213/91 e artigo 1o do Decreto no 20.910/32. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença, desde que respeitada a prescrição quinquenal Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 20, § 4o do CPC/73. Os índices para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0003818-53.2010.8.11.0025, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 26/02/2019)

Assim, reconheço a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação.

É como voto.

MÉRITO.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, verbis:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.”

Extraem-se, da leitura dos dispositivos acima transcritos, que são três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).

Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou
parcial
, caberá a concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

No tocante a qualidade de segurado, cumpre assinalar que a cessação do auxílio-doença, por ato unilateral do INSS, não retira do beneficiário a qualidade de segurado.

Com efeito, em sendo reconhecida como indevida a cessação do benefício, ter-se-á por não findo o direito da parte ao recebimento do benefício previdenciário e, por conseguinte, reputa-se mantido o status do segurado, nos termos do Art. 15, I, da Lei Previdenciária,
in verbis
:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;
”

Outrossim, o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais está devidamente comprovado por meio de cópia do pedido de benefício que restou indeferido apenas por não constatar incapacidade laborativa (Id. 14041474), todavia, a sua incapacidade parcial e permanente foi comprovada por meio de laudo pericial judicial (Id. 14042479), realizado em 20/07/2015.

Portanto, devidamente adimplidos os requisitos para a concessão do benefício, neste ponto a sentença não merece retificação.

Quanto à alegação de que “
o autor manteve vínculo empregatício após a referida data constatada em perícia médica na empresa ‘TRR Rio Bonito Transportadora Revendedora e Retalhista de Petróleo – LTDA
”, verifica-se que o benefício de auxílio-doença foi concedido apenas por meio da liminar concedida pelo Juízo de Primeira Instância em 10/07/2013 (Id. 14041476), e o apelado exerceu função na referida empresa até 23/8/2012 (Id. 14040968), obviamente para prover seu sustento até o deferimento da liminar que, pelos documentos médicos e laudo pericial, já lhe era de direito o benefício previdenciário. Assim, não prospera a alegação para impugnar o direito do apelado.

Do mesmo modo, não prospera a insurgência quanto aos honorários advocatícios, porquanto os honorários já foram fixados na sentença consoante a impugnação do apelante, de forma proporcional e razoável, em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Lado outro, assiste razão ao INSS no que tange à retificação dos consectários legais, uma vez que em decorrência do julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação do INSS para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, e impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Consigno que, parcialmente provido o recurso do INSS quanto ao mérito da lide, não é caso de majoração da verba honorária nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021